Tribunal: STF
Processo: ADI 1263
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-06
Data de publicação: 1995-04-06

Ementa:
EMENTA: Ação direta de  inconstitucionalidade.  Medida
Cautelar. Medida Provisória nº  945,  de  16.3.1995,  art.  1º.
Decreto nº 572, de 22.6.1992. Constituição, art. 21, incisos XI e
XII. 2. No julgamento de pedidos de cautelares, nas ADINs nºs 1078-
6/600 e 1111-1/600, o Plenário já  não  conheceu  da  ação contra o
Decreto  nº  572/1992,  por  não  ser  ato  normativo federal. 3.
Nas decisões anteriores referidas, não  se  deferiu medida cautelar,
quanto à nova redação dada, por via de  Medida Provisória, ao § 3º,
do art. 2º, da Lei nº 8031,  de  1990.  4. Pelas mesmas razões,
indefere-se a liminar  pleiteada,  no  que concerne ao art. 1º, da
Medida Provisória nº 945, de 16.3.1995. 5. Ação conhecida,  em
parte,  indeferindo-se,  entretanto,  a medida cautelar, na parte
objeto de conhecimento.